Tribunal: TJDFT
Processo: 0717870-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. BENEFÍCIO EXTERNO. SAÍDA TEMPORÁRIA. SENTENCIADO QUE CUMPRE PENA POR ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUSÊNCIA DE GARANTIA À SOCIEDADE E À VÍTIMA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A inserção em regime semiaberto não conduz, obrigatoriamente, à concessão do benefício externo da saída temporária, cujo cabimento, além de considerar os requisitos objetivos e subjetivos, deve analisar as peculiaridades do caso concreto.
2. A cautela e a prudência exigidas para a concessão de saída temporária tornam-se ainda mais rigorosas em se tratando de condenados por crimes sexuais, por total ausência de vigilância direta e por não se tratar de direito subjetivo do recorrente.
3. Não há que se falar em prejuízo à ressocialização do recorrente, porque já lhe foi concedido o benefício do trabalho externo, assim, seu direito à reinserção ao convívio social do agravante está preservado.
4. Recurso desprovido.